Tribunal: TJDFT
Processo: 0722180-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722180-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHARLES SILVA PINTO IMPETRANTE: THYAGO SANTOS MATOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. THYAGO SANTOS MATOS, em favor do paciente CHARLES SILVA PINTO, o qual foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses no Regime Semiaberto no ano de 2014, cujo mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal e prisão efetuada em 17 de abril de 2024. Alega que o paciente se encontra preso em regime fechado no Presídio do Santo Antônio do Descoberto-GO, desde 18 de abril de 2024. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente está encarcerado em regime mais gravoso do que a condenação em decorrência de ausência de reposta quanto à transferência da unidade prisional de Goiás para o Distrito Federal. Defende que a situação do paciente viola frontalmente a súmula 56 do STF. Destaca que o paciente tem ocupação lícita, trabalha como serralheiro, na empresa: 3P HGM Solução Visual LTDA, CNPJ no: 34.998.513/0001-55, com sede em SHA, Conjunto 04, Chácara 89, Lote 21, Setor Habitacional Arniqueiras, Brasília/DF. Argumenta que a prisão domiciliar também passou a ser aceita como forma de “harmonização do regime semiaberto”, com ou sem o uso de monitoramento eletrônico, conforme prevê o artigo 117 da LEP. Aponta que o paciente está sendo mantido em regime fechado há 42 dias, aguardando sua transferência para o Distrito Federal, já tendo sido peticionado o relaxamento da prisão na VEP, o qual foi indeferido. Pede o deferimento da medida liminar para haja a remoção do paciente ao regime semiaberto no prazo de 24 horas e, se isso não for possível, para que ele seja colocado em prisão albergue domiciliar com ou sem monitoração eletrônica. É o Relatório. Decido. Da análise dos fatos e documentos, é possível constatar que a segregação cautelar é desnecessária e incompatível com o regime inicial semiaberto, razão pela qual é de se concluir que a decisão impugnada configuraria constrangimento ilegal. Conforme depreende-se dos autos, em 24/05/2024, o juízo da VEP comunicou e autorizou ao Juízo de Águas Lindas promover a transferência do apenado para o Distrito Federal. Posteriormente, a Defesa requereu a manutenção da Execução para a cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, onde o apenado cumpre pena, o que foi indeferido pelo juízo da VEP (ID 59740807), sob a justificativa de que o apenado sequer tinha sido beneficiado com as benesses externas, não apreciadas até o momento. Assim, o Juízo da execução penal do Distrito Federal determinou, mais uma vez, o recambiamento imediato do paciente para estabelecimento prisional distrital. “1- INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa, na medida em que se trata de prisão definitiva. Ainda, o sentenciado sequer se viu beneficiado com benesses externas, não apreciadas até o momento. 2- Oficie-se à DPOE para que providenciem o urgente recambiamento do sentenciado para esta Capital Federal, sem prejuízo de seu retorno à Comarca goiana no improvável cenário de aceitação da expiação da pena naquela localidade.” Estabelecidas essas premissas, analisa-se a questão relativa ao fato de o paciente encontrar-se cumprindo pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na condenação. De fato, até a presente data não houve o recambiamento do paciente para o Distrito Federal, o que enseja óbice ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional adequado. Contudo, não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, haja vista que o Juízo da execução tem empregado todos os esforços e diligências para a efetivação do recambiamento do paciente, determinado, inclusive, seu imediato cumprimento. Nada obstante essa determinação, verifica-se que a própria defesa criou um impasse no cumprimento da ordem, à medida em que provocou o Juízo da execução distrital no sentido de que fosse autorizada a permanência do paciente naquela localidade, o que pode ter acarretado atraso na remoção do preso, diante da possibilidade de sua permanência no Estado de Goiás. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, neste primeiro momento, porquanto inexistente desídia do Juízo da execução penal local na determinação de recambiamento do paciente. Com base nessas considerações, verifica-se que eventual constrangimento ilegal sofrido pelo paciente acerca do local de cumprimento da pena não decorre de ato ou omissão do Juízo da execução penal distrital, haja vista que tem demonstrado diligência na tentativa de resolver a questão, tendo tomado providências, inclusive, quanto ao pedido formulado pela defesa sobre a possibilidade de manutenção do paciente em Goiás, demonstrando que já adotou todas as medidas de suas atribuições para a efetivação do recambiamento do paciente. Dessa forma, caso assim entenda, cabe ao impetrante requerer o que de direito às autoridades do Estado de Goiás. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar a prática de ato ilegal imputado à autoridade apontada coatora, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de Habeas Corpus. Consigno, contudo, a recomendação ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que priorize as tratativas com as autoridades competentes da comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, a fim de efetivar, com urgência, o recambiamento do paciente. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator